Tribunal: STF
Processo: AI 591896
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Lei nº
   9.718/98, inciso III, § 2º, art. 3º. Questão infraconstitucional.
   Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido.
   Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de
   ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República.
2.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.